Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713804-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA, RONALDO FONSECA DE SOUZA, MARTA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria. Argumenta que os cálculos que foram homologados pela decisão agravada não utilizaram os parâmetros do instrumento contratual determinados no acórdão deste Tribunal. Alega que o contrato prevê que o valor da concessão correspondente a 0,5% (meio ponto percentual) do valor do imóvel, é reajustado de duas maneiras: 1) anualmente, tendo como aniversário a data de apresentação da proposta, e 2) a cada três anos o valor da concessão de uso seria reajustado com base na reavaliação do imóvel conforme laudos da Gerência de Pesquisa e avaliação da Terracap. Afirma que a contadoria, nas duas oportunidades em que se manifestou, não levou em consideração as avaliações periódicas do imóvel que definiram novos valores de concessão. Ressalta que deve ser concedido efeito suspensivo para evitar que o cumprimento de sentença continue tramitando sob premissas incorretas e com o valor da condenação incorreto. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com a concessão de efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, determinar que os cálculos sejam refeitos obedecendo as disposições contratuais, conforme determinado pelo acórdão deste Tribunal. Preparo recolhido no ID 16349729. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de eventual prejuízo à parte e realização de atos processuais desnecessários, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da regularidade ou não dos cálculos da contadoria. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora